Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINARES DE MÉRITO. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEPENDÊNCIA LÓGICA ENTRE AS AÇÕES. AUSENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. MERA INSOLVÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A defesa apresentada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é a via processual adequada para afastar a coisa julgada em decorrência da alegada incompetência do juízo ou nulidade por ausência de intimação do administrador judicial da massa falida.
2. O sócio da empresa executada é parte legítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional.
4. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de intimação para especificação de provas a serem produzidas, quando a parte sequer fez requerimento, em sua defesa, de produção de provas que pretendia produzir, nem mesmo de forma genérica.
5. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não possui caráter obrigatório, cabendo ao juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. 5.1. No caso dos autos, além de o processo que a agravante alega haver prejudicialidade externa correr sob segredo de justiça, não sendo possível exercer qualquer juízo de conveniência e razoabilidade da suspensão do feito, há decisão indeferindo a tutela de urgência por entender não estar demonstrada a probabilidade do alegado direito.
6. Reconhecida a relação de consumo e comprovada a dificuldade na localização de bens para satisfação do crédito em nome da pessoa jurídica, nos termos do art. 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, é de rigor a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, notadamente quando não há qualquer indício de que se trata de um sócio meramente formal. 6.1. Inaplicabilidade da lógica dos Recursos Especiais n. 1.861.306/SP e n. 1.900.843/DF ao presente caso.
7. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.